Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-66.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Atraso na entrega de imóvel. Descumprimento contratual. Aplicação do tema 996 STJ. Indenização por lucros cessantes e juros de obra. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelas partes rés contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, por meio da qual foram condenadas a pagar à parte autora: (i) juros de obra entre 27.11.2023 e 15.1.2024 (data de entrega do imóvel), a ser apurado por simples cálculos; ii) a restituir aos autores o montante equivalente à diferença entre o IGPM e o INCC, que incidiu sobre o saldo devedor durante o período de mora (27.11.2023 e 15.1.2024), a ser apurado por simples cálculos e (ii) lucros cessantes por mês de atraso, a contar desde 28/06/2022, no importe de R$ 7.859,35.
1.1. Em suas razões recursais (ID Num. 77393971 - Pág. 1), preliminarmente, defendem a ilegitimidade passiva da Elmo Engenharia LTDA; defendem a existência de caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19 a justificar a demora na entrega do imóvel, o que afastaria sua responsabilidade, além de não comprovados os danos materiais alegados. Alegam também atraso na entrega por culpa do atraso na liberação do valor financiado e legalidade da cobrança dos juros de obra.
1.2. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a legitimidade passiva de Elmo Engenharia LTDA; II) determinar o instrumento contratual que disciplinou os prazos de cumprimento das obrigações pactuadas; iiI) verificar se houve atraso na entrega do imóvel adquirido das recorrentes; IV) apurar se a parte requerente faz jus à indenização a título de danos materiais decorrentes do suposto atraso na entrega do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o artigo 7o Parágrafo Único do CDC estabelece que os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor e, fazendo a requerida parte da cadeia de fornecedores, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é patente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O próprio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 996 (REsp 1729593/SP), firmou entendimento de que o prazo para entrega do imóvel deve ser claro, expresso e inteligível no contrato, não podendo estar vinculado a outros negócios jurídicos ou ser alterado unilateralmente pelo fornecedor. Assim, se a data informada na Proposta de Compra ou no Termo de Reserva previa um prazo certo para a entrega, esse prazo passa a integrar o contrato e vincular as partes. Assim, nesse caso, a data para entrega deveria ter sido 27/11/2023 (já computado o prazo de prorrogação contratualmente previsto), logo, não procede a alegação de que atraso na obtenção do financiamento imobiliário pelos autores teria causado a demora na entrega do imóvel.
6. A tese firmada no Tema 996 do STJ, item 1.3, disciplina que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Entretanto, ultrapassado o prazo de tolerância, e reconhecida a mora contratual, deve a parte requerida ser responsabilizada pela indenização de tal pagamento, porque o mutuário somente foi onerado deste encargo em razão da desídia da requerida no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente.
7. A alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, sob o fundamento de dificuldade de contratação de mão-de-obra ou aquisição de insumos durante a Pandemia de Covid-19 não prospera, porque o setor da construção civil não foi paralisado, por ser considerado essencial para o funcionamento da economia. De mais a mais, não se trouxe aos autos qualquer prova técnica para embasar a alegação, de modo que por esse motivo também deve ser repelida a ocorrência de caso fortuito.
8. Valor da indenização. 8.1 Ainda no que se refere às teses fixadas no tema 996 do STJ, ficou pacificado que a indenização nos casos de atraso na entrega do imóvel deve seguir como referencial o valor de aluguel equivalente. 8.2. A sentença seguiu o parâmetro estabelecido na tese fixada pelo STJ de modo que, também nesse ponto, não merece reparo.
9. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor (Tema 996 – STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). Logo, igualmente acertada a determinação do juiz de origem em acolher o pedido de substituição do INCC no período de mora da construtora, ou seja, após 27.11.2023 pelo IGMP, por ser o IPCA mais gravoso aos consumidores.
10. Irreparável, pois, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
11. preliminar rejeitada. no mérito, Desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e da verba honorária respectivas, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.